Tribunal: TJBA
Processo: 0000197-67.2013.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000197-67.2013.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ROBERTO SOARES CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSE MOISES TEIXEIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, COM PARTILHA DE BENS, QUE SE MOSTRA INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA UNIÃO ESTÁVEL E DE CONSTRUÇÃO DE PATRIMÔNIO EM COMUM. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com pedido de partilha de bens.

II. Questão em discussão:
Se no caso em testilha é possível e cabível a pretensão recursal da Autora, pelo reconhecimento da união estável e declaração de sua dissolução, e partilha dos alegados bens comuns, ou julgar sem mérito o feito.

III. Razões de decidir:
No caso concreto, constata-se que a Apelante não trouxe aos autos nenhum elemento e nem documento do qual se possa identificar de forma clara e indubitável, a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar, bem assim não demonstrou patrimônio em comum das partes, isso porque, filhos em comum por si só não comprova a união estável e os bens relacionados estão todos em sua titularidade.

Logo, por se tratar de direito indisponível, artigo 345, II do CPC, por ter natureza personalíssima, a união estável deve ser claramente evidenciada por meios documentais, ou até testemunhais, prova essa que a Apelante não produziu quando oportunizada para tal feito.

Nessa linha de intelecção, ainda que o Réu seja revel como na situação em testilha, seus efeitos não se concretizam quanto ao direito material, cabendo a parte que alega, com base no artigo 373, I, do CPC, fazer prova mínima de que a alegada união estável existiu e que dela decorreu patrimônio em comum a ser partilhado, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A união estável exige a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, não bastando a existência de um relacionamento amoroso prolongado. 2 . A revelia do réu não conduz automaticamente ao reconhecimento da união estável, pois os efeitos da revelia não se aplicam às ações que envolvem direitos indisponíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000197-67.2013.8.05.0168
, em que figuram como Apelante MARIA CRISTINA SANTOS DE SANTANA e como Apelado ROBERTO SOARES CARDOSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça